Tribunal: TJSP
Processo: 2254836-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Possibilidade na hipótese. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC viabilizadores da tutela pretendida. O Código Tributário Nacional além disso, prevê, alternativamente, duas hipóteses para a suspensão da exigibilidade do crédito, o depósito integral da quantia e a concessão de liminar ou tutela antecipada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Possibilidade na hipótese. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC viabilizadores da tutela pretendida. O Código Tributário Nacional além disso, prevê, alternativamente, duas hipóteses para a suspensão da exigibilidade do crédito, o depósito integral da quantia e a concessão de liminar ou tutela antecipada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000146371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2254836-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PETROSUL DISTRIBUIDORA,
TRANSPORTADORA E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e MAGALHÃES COELHO.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020
COIMBRA SCHMIDT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.251
Agravo de Instrumento no 2254836-41.2019.8.26.0000 PAULÍNIA
Agravante: ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada:
PETROSUL
DISTRIBUIDORA,
TRANSPORTADORA
E
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA.
Processo no: 0009625-89.2010.8.26.0428
MM. Juiz de Direito: Dr. Carlos Eduardo Mendes
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. Possibilidade
na hipótese. Presença dos requisitos previstos no
artigo 300 do CPC viabilizadores da tutela
pretendida. O Código Tributário Nacional além
disso, prevê, alternativamente, duas hipóteses para
a suspensão da exigibilidade do crédito, o
depósito integral da quantia e a concessão de
liminar ou tutela antecipada. Recurso não provido.
Agravo de instrumento tirado em busca
de reforma da decisão reproduzida a f. 30, que em execução fiscal,
deferiu o depósito do valor apurado pelo agravado e suspendeu a
exigibilidade do crédito tributário.
Alega a Fazenda do Estado, em síntese,
que apenas o depósito integral do montante do débito, em dinheiro, tem
o condão de suspender a exigibilidade, como prevê o art. 151, II, do
CTN e a Súmula 112, do STJ. Argui, ainda, que a interpretação da
legislação tributária sobre suspensão deve ser literal. Por fim, argumenta
não possuir, a advogada, procuração para atuar nos autos.
Foi denegado o pedido de tutela recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de urgência (f. 47).
Contrarrazões a f. 54/63.
É o relatório.
De proêmio observo que não obstante
suscite a agravante irregularidade de representação da parte adversa, o
art. 76 do CPC é claro ao admitir a regularização da representação
processual assim que verificado o defeito. Sendo vício sanável, seus
efeitos retroagem à data do ato praticado, não implicando, pois, nulidade
dos atos processuais praticados.
2. Por decisão proferida nos autos da
Execução Fiscal no 0002520-61.2010.8.26.0428, aos quais os autos nos
quais tirado este recurso encontram-se apensados, foi determinado o
recálculo da dívida.
Malgrado a agravante não apresente
qualquer informação a respeito, segundo se infere dos elementos de
convicção contidos no instrumento, o recálculo determinado por decisão
publicada em 17/05/2019, refere-se aos juros superiores aos da taxa
Selic, bem como à redução das multas aplicadas em percentual superior a
100% do próprio tributo.
Ao apreciar o pedido de tutela de
urgência de f. 30/3, o MM. Juiz convenceu-se da necessidade da medida,
deferindo o depósito do valor apurado e suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, determinando ao fisco que se manifestasse em seguida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(f. 30).
Pelo que se depreende dos autos, discute-
se apenas a legalidade da multa e dos juros aplicados. Não obstante tratar-
se de depósito baseado em cálculo unilateral apresentado pela agravada a
f. 34/41, é de se destacar que a análise do pedido de redução do valor da
multa e juros foi objeto de apreciação pelo juízo a quo, a quem compete,
evidentemente, a aferição do montante devido.
Nesse contexto, importante considerar
que a suspensiva da exigibilidade do crédito tributário sustenta-se em
depósito do valor incontroverso, ainda que remanesça possível a
impugnação pelo credor no momento próprio; aliás, conferido pelo juízo
na própria decisão agravada.
Pese
bater-se
pela
necessidade
da
aplicação da literalidade da Súmula no 112, segundo a qual O depósito
somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, é
intuitivo que a lobrigada integralidade já não mais reflete o crédito fiscal
exigido, cujo recálculo o Fisco, recalcitrante, não realizou, embora tenha-
o determinado o MM. Juiz da causa.
Logo, sem adentrar no mérito da questão,
frente à aparente abusividade da multa - que supera o limite de 100% do
valor do imposto - percentual fixado pela jurisprudência das cortes de
sobreposição, a indicar abusividade -, bem como dos juros que superem
os cobrados pela União na cobrança de sua dívida ativa - considerados
indevidos no julgamento da Arguição de Constitucionalidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0170909-61.2012.8.26.8.0000 -, é fácil dar pela presença dos requisitos da
tutela de urgência subjacentes à probabilidade do direito e ao perigo na
demora.
E ao desate ora alcançado releva notar
que a Fazenda está impedida de proceder à cobrança da CDA enquanto
não fizer o recálculo determinado.
De outra banda, o Código Tributário
Nacional prevê, alternativamente, duas hipóteses para a suspensão da
exigibilidade do crédito, vale dizer, o depósito integral da quantia e/ou a
concessão de liminar ou tutela antecipada, de sorte que uma hipótese
não está atrelada à outra, podendo o devedor obter a suspensão da
exigibilidade do crédito tanto por meio do depósito do montante
integral caso em que não precisará comprovar a plausibilidade de seu
direito ou a urgência - quanto pela plausibilidade do direito, como aqui
se verifica.
A propósito, em hipótese análoga1,
relatada pelo Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza, assim colocou-se a
questão:
O Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento firmado no sentido de que é possível a concessão de medida
liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário
independentemente da realização do depósito do montante integral (REsp
653.889/DF, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 26.9.2005; REsp
116.426/PE, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 14.2.2005;
1 AI no 2204294-92.2014.8.26.0000, j. 16.3.2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REsp 260.229/ES, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 26.4.2004;
AgR no REsp 228.792/CE, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de
30.6.2003).
E, de fato, a Lei Complementar no 104,
de 10 de janeiro de 2001, ao acrescentar o inciso V ao artigo 151 do Código
Tributário Nacional, indicou como causa de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, além do depósito do valor integral da dívida (inc. II), a
simples concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em ação judicial.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Anulatória de Débito Fiscal
com pedido de antecipação de tutela, objetivando a suspensão da
exigibilidade do débito de ICMS exigido no Auto de Infração e
Imposição de Multa no 4.117.282-6 Tutela deferida Pretensão de
reformar a decisão, para que a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário seja condicionada ao depósito integral e em dinheiro do
valor do débito Existência de documentos nos autos que comprovam,
a princípio, que a autora efetuou os pagamentos relacionados na nota
fiscal tida como inábil pelo Fisco Possibilidade de suspensão da
exigibilidade do débito tributário, independentemente do depósito do
valor exigido pelo Fisco, nos termos do inciso V do art. 151 do CTN
Presença dos requisitos ensejadores da tutela antecipada de urgência
previstos no caput do artigo 300 do CPC de 2015 Decisão mantida -
Recurso improvido.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação anulatória de débito fiscal
Decisão liminar que, a despeito de ter reconhecido a presença dos
pressupostos do art. 300 do CPC, condicionou a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário à oferta de bem ou seguro fiança em
garantia Impossibilidade Uma vez presentes os requisitos da tutela
antecipada, é desnecessário depósito do valor da dívida, seja em
dinheiro ou em outros bens, para se obter a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário Inteligência do art. 151, incisos II e V, do CTN
Precedentes Decisão reformada Recurso provido.3
Eventual discussão acerca da atualização
2 AI no 3003634-89.2019.8.26.0000, Des. Maria Laura Tavares, j. em 02.12.2019.
3 AI no 2152594-04.2019.8.26.0000, Des. Silvana Malandrino Mollo, j. em 31,10.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser discutida no momento próprio, facultada complementação em
caso de insuficiência, de modo que nenhum prejuízo sofrerá o Erário
Estadual em razão da concessão da tutela pretendida.
Diga-se mais, O exame dos requisitos
ensejadores da medida liminar está afeto ao juízo monocrático; à instância recursal
revisora compete reapreciá-lo desde que a situação dos autos possa indicar exemplo
teratológico não resolvido por aquele.4
Outrossim, a jurisprudência superior
considera o juízo em questão privativo da instância natural, ressalvadas
as hipóteses suso citadas, verbis: a liminar em mandado de segurança é ato de
livre arbítrio do juiz e insere-se no poder geral de cautela do magistrado. Somente se
demonstrada a ilegalidade do ato negatório da liminar e/ou o abuso de poder do
magistrado, e isso de forma irrefutável, é admissível a substituição de tal ato, vinculado
ao exercício do livre convencimento do juiz, por outro de instância superior5.
Inexistindo
teratologia
ou
qualquer
ilegalidade, a decisão é de ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Posto isso, nego provimento ao
recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
4 AI no 92.010-5/2, Des. Vallim Bellocchi.
5 STJ RT 674/202.